Tribunal: TJMT
Processo: 1018375-49.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018375-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA ALVES RIBEIRO DA PAIXAO - CPF: 025.722.541-23 (ADVOGADO), IGOR LOPES DA SILVA - CPF: 086.865.434-56 (PACIENTE), juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (COATOR), MARIANA ALVES RIBEIRO DA PAIXAO - CPF: 025.722.541-23 (IMPETRANTE), GILMAR ALVES RIBEIRO DA PAIXAO - CPF: 048.038.611-02 (ADVOGADO), GILMAR ALVES RIBEIRO DA PAIXAO - CPF: 048.038.611-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), EROINAMAR FERREIRA GOMES - CPF: 030.646.051-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, UNÂNIME

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRISÃO CIVIL – DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – MERA IRREGULARIDA –
ORDEM DENEGADA.

Segundo o STF, a

“
falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal
” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio).

Não constatada a ilegalidade do ato praticado pela autoridade tida por coatora, impõe-se a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus n. 1018375-49.2023.8.11.0000 de decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que decretou a prisão civil do paciente por dívida alimentícia.

Os impetrantes alegam que o paciente está recolhido na 4ª Delegacia da Polícia Civil de Campo Grande/MS desde 30-07-2023, e até o momento não houve audiência de custódia (art. 310 do CPP), o que caracteriza coação ilegal.

Liminar indeferida (ID. 178583185).

Informações prestadas no ID. 178810659.

Parecer pela denegação da ordem (ID. 181041187).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Habeas Corpus
é o meio eficaz para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade”
(art. 5º, LXVIII, da CF).

Isso posto, cabe ressaltar que o STF já decidiu que a “
falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal
” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio).

Além do mais, segundo as informações prestadas pelo juízo
a quo
, o ato foi realizado em 14-08-2023, oportunidade em que a prisão foi mantida (Id. 125943627).

Ainda cumpre mencionar que 4 dias antes do protocolo destes autos os impetrantes interpuseram o HC nº 1006636-41.2023.8.11.0045, em favor do mesmo paciente e contra a mesma decisão.

Portanto, as matérias relacionadas às condições econômicas dele (paciente) para arcar com a dívida serão resolvidas naquele Recurso.

Logo, não houve ilegalidade nem abuso de poder pela autoridade coatora, pois a dívida existe, é líquida, certa e exigível, e o decreto prisional com origem em execução de alimentos está previsto no ordenamento jurídico.

Pelo exposto,
denego a ordem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023